Tribunal: STF
Processo: AI 747849
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-06-03
Data de publicação: 2009-06-03

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.  Ausência de
   peças obrigatórias à formação do instrumento (art. 544, § 1o,
   CPC). Cópia do acórdão dos embargos de declaração e de sua
   certidão de publicação. Peças essenciais para a exata compreensão
   da controvérsia e para a verificação da tempestividade do
   recurso extraordinário. 3. Juntada extemporânea. Desconsideração.
   Preclusão consumativa. Precedentes. 4. Agravo regimental a que
   se nega provimento.